Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-86.2018.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000611-86.2018.8.05.0059 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA Advogado(s): APELADO: CLEOVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que, em ação civil pública, determinou o fornecimento de diversos medicamentos (incorporados e não incorporados) a paciente idosa portadora de múltiplas enfermidades, confirmando a solidariedade entre os entes federativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o município possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a natureza dos medicamentos (alguns de alto custo ou não incorporados); (ii) o princípio da reserva do possível justifica a negativa de fornecimento dos fármacos pleiteados. III. Razões de decidir 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. As regras administrativas de repartição de competências e custeio (Temas n.º 793 e 1234 do STF) servem para ajuste de contas entre os entes (ressarcimento), não sendo oponíveis ao paciente para negar o atendimento. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para obstar a efetivação de direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial, notadamente a vida e a saúde, salvo se comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira do ente público, o que não ocorreu. 6. A existência de medicamentos de responsabilidade financeira do estado ou da união na lista prescrita não afasta a legitimidade do município perante o usuário do SUS. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 2. A alegação de limitações orçamentárias (reserva do possível) não justifica o descumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema n.º 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000611-86.2018.8.05.0059 em que figura como recorrente MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, e como recorrida o CLEOVANDA BARBOSA DE OLIVEIRA, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.